Tribunal: TJDFT
Processo: 0004351-05.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Prescrição intercorrente. Execução fiscal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção da execução fiscal com base no art. 924, V, do CPC.
2. O embargante alega omissão, sob o argumento de que o acórdão não considerou que o termo inicial da prescrição intercorrente deveria ser a data de retorno infrutífero do Infojud (26/01/2018) e ignorou o período em que os autos ficaram paralisados por digitalização (04/07/2019 a 25/05/2021).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao não considerar o termo inicial da prescrição intercorrente como a data de retorno infrutífero do Infojud e ao desconsiderar o período de paralisação dos autos por digitalização.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
5. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, ou, ainda, sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
7. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.